Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-39.2013.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001254-39.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELANTE), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), REGIS PANIZZON ALVES - CPF: 023.276.999-08 (ADVOGADO), AFG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.389.491/0001-28 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (APELADO), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCI LUCIO ROTTA - CPF: 027.038.909-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL E IDEOLÓGICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM DOCUMENTO PÚBLICO – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA PELA PRÓPRIA EMITENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O laudo pericial oficial goza de presunção
juris tantum
de veracidade. No caso, o laudo, além de inconclusivo, é desnecessário para para o deslinde do feito, uma vez que a emitente da assinatura contestada compareceu em Cartório, e diante do Tabelião, ratificou o negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROVÍLIO MASCARELLO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga, que, nos autos do Incidente de Falsidade Ideológica e Documental no 0001254-39.2013.8.11.0044,
julgou improcedente
o feito, cujo intento do autor\apelante, era aferir a ocorrência ou não de falsidade/nulidade dos documentos juntados pelo requerido\apelado, nos autos no 0000513-96.2013.8.11.0044 (Embargos de Terceiro), em especial a cópia autenticada de escritura de cessão de direitos possessórios lavrada em 20 de janeiro de 2003, junto ao Tabelionato de Notas e Anexo do Distrito de São João do Pinhal-PR.

Não houve condenação em honorários e custas processuais.

Em suas razões, a parte apelante informa que:

- a empresa apelada AFG BRASIL LTDA opôs Embargos de Terceiros n° 513- 96.2013.8.11.0044, devido a existência de escritura pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 20/01/2003, junto ao cartório de notas do Distrito de São João do Pinhal, no município e comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná;

- a empresa apelada adquiriu o imóvel litigioso do Sr. José Corso Netto e família entre os anos 2005 e 2006, imóvel que estava em discussão na ação de reintegração de posse n° 696/2005;

- ao desconfiar da veracidade das assinaturas que constam na referida escritura, se dirigiu ao cartório, requerendo cópias de folhas específicas deste documento;

- ao conseguir a cópia dos documentos, observou que as assinaturas do documento eram grosseiramente falsas, pois foram comparadas com os documentos que constavam nos autos n° 696/2005 e 698/2005;

- produziu provas unilaterais para embasar seu pedido de incidente de falsidade ideológica, mas solicitou em juízo, pela perícia grafotécnica, para identificar o ilícito;

- os documentos apresentados pelos apelados estão repletos de irregularidades, no entanto, o que surpreendeu foi a sentença julgar improcedente o incidente de falsidade ideológica, quando o perito nomeado pelo próprio juízo identificou a falsificação.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o incidente de falsidade ideológica e documental.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de Id. no 138810708. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, entendo que a sentença atacada não merece reparos.

Como relatado, Rovilio Mascarello ingressou com o Incidente de Falsidade Documental e Ideológica, em face de AFG do Brasil Ltda, sob o argumento, em resumo, de falsidade/nulidade dos documentos juntados nos autos de Embargos de Terceiro no 513-96.2013.8.11.0044, em especial a cópia autenticada de escritura de cessão de direitos possessórios lavrada em 20 de janeiro de 2003 junto ao Tabelionato de Notas e Anexo do Distrito de São João do Pinhal-PR.

Relatou, ainda que, ao verificar as assinaturas de
Josué Corso Netto
e sua esposa
Leonor da Conceição Vicente Corso
vislumbrou serem falsificadas, eis que não saíram de seus próprios punhos, bem como, há fortes indícios que a escritura pública foi redigida em 2012 e lançada no livro como se fosse de 2003.

Pois bem.

Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele compete verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa ou se devem ser realizadas outras provas para que possa formar seu convencimento, incumbindo-lhe decidir a respeito da necessidade de produção deste ou daquele meio probatório. E, na hipótese, a meu sentir é justamente a prescindibilidade da produção da prova pericial que afasta a pretensão da parte recorrente, sendo certo, que a sua realização, ou não, não mudaria em nada o desfecho da lide.

Entretanto, a título de esclarecimento, a perícia foi realizada (id’s. 138811856 - Pág. 213 e 138811858 - Pág. 137) e, além de ser inconclusiva, é, como já dito anteriormente, desnecessária.

Isso porque, Leonor da Conceição Vicente Corso, a quem o requerente\apelante pretende declarar como falsa sua assinatura contida escritura de cessão de direitos possessórios lavrada em 20 de janeiro de 2003 junto ao Tabelionato de Notas e Anexo do Distrito de São João do Pinhal-PR, na data de 05.03.2015,
firmou escritura pública de declaração lavrada no 1o Tabelião de notas de São João da Boa Vista/SP
, a fim de ratificar a transação realizada com a parte ré\apelada (id. 138811858 - Pág. 168), confira-se:

Dessa feita, tem-se a palavra da Sra. Leonor da Conceição Vicente Corso (cuja assinatura se contesta a autenticidade) contra a do perito judicial. Dessa forma, não havendo elementos técnicos capazes de desconstituir a sua Declaração, é de se confirmar a improcedência do pleito exordial.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face a inexistência de condenação no juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022